Tribunal: STF
Processo: HC 223354
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 737.750/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal).



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    Em resumo, colhe-se do voto condutor: 



    Bem demonstradas a materialidade e a autoria, a condenação era medida de rigor. 



    A negativa do apelante não convence. Ouvida em Juízo, a vítima narrou de forma minuciosa a dinâmica do fato, salientando que sacou valores de agência bancária e, ao chegar ao seu local de trabalho, foi abordada pelo recorrente, que se aproximou numa motocicleta. O réu apontou arma de fogo em sua direção, prometeu matá-la e determinou a entrega do dinheiro e de seu celular. Percebeu que o recorrente sabia até o bolso onde estava guardado o dinheiro, acreditando que ele a seguiu [...].



    Destarte, a autoria delitiva está bem demonstrada nos autos, ante a certeza absoluta da vítima em reconhecer o apelante como autor do roubo, pessoalmente, tanto na fase extrajudicial (fls. 19) como em Juízo. 



    Em seguida, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro relator não conheceu, nos termos seguintes (Doc. 17):



    Inicialmente, da atenta análise do acórdão impugnado, verifica-se que o Tribunal de origem não foi instado a se manifestar sobre a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico/pessoal por não ter seguido o rito previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. Inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela defesa, restou consignado que "no que concerne ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, em nenhum momento consta das razões recursais a alegação específica de inobservância de seu teor" (fl. 398).



    Desse modo, o Tribunal de origem manteve-se alinhado à jurisprudência dominante nesta Corte Superior que veda a inovação recursal em sede de embargos de declaração. Assim, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    […] 



    No caso em análise, o Tribunal a quo manteve o regime inicial fechado em razão das circunstâncias concretas do crime. Destaca-se que, em que pese não tenham integrado o cálculo da pena-base, restaram reconhecidas circunstâncias desfavoráveis que justificam a aplicação do regime mais gravoso, a saber: maus antecedentes, circunstâncias e consequências do delito.



    Não há falar, assim, em fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito, vedada pelo enunciado n. 440, da Súmula desta Corte.



    […] 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da presente impetração.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: a realização do ato de reconhecimento, novamente, operou-se em total desconformidade para com as cautelas previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da oitiva de testemunhas de acusação e de defesa que, tal como na fase investigativa, externaram versões que militaram exclusivamente em favor do Paciente, devidamente corroboradas por meio do exercício inteligível da autodefesa em sede de interrogatório judicial e demais documentos comprobatórios, sobretudo, relacionados a predisposição ao exercício de atividades lícitas e laços familiares sedimentados, instalando-se a dúvida mais do que razoável acerca da autoria delitiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para que a prova atinente aos reconhecimentos fotográfico/pessoal produzida em desacordo com o disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal, seja considerada inválida, prevalecendo-se a pretensão absolutória ventilada pela defesa técnica, com espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente